Tribunal: TJES
Processo: 5036243-45.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036243-45.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIENE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESISTÊNCIA DO INSS. SUPERVENIÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rosiene Pereira do Nascimento contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença relativa a alvará judicial, anteriormente expedido para levantamento de valores junto ao INSS, sob o fundamento de inadequação da via processual em razão da resistência da autarquia previdenciária ao pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é adequada a via do cumprimento de sentença para compelir o INSS a liberar valores residuais de benefício previdenciário, quando há resistência da autarquia quanto ao direito material invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa do INSS em efetuar o pagamento sob alegação de prescrição caracteriza pretensão resistida, o que afasta a natureza de jurisdição voluntária do pedido de alvará judicial e exige o ajuizamento de demanda contenciosa.

O alvará judicial é instrumento voltado à simples autorização judicial para levantamento de valores incontroversos por herdeiros, não sendo apto a constituir título executivo judicial quando há controvérsia sobre o crédito.

Diante da resistência manifestada pelo INSS, o pedido de cumprimento de alvará perde sua utilidade e adequação, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, por inadequação da via processual.

A jurisprudência consolidada reconhece que a oposição do órgão pagador converte a questão em litigiosa, exigindo o manejo da ação própria, em sede de jurisdição contenciosa, com observância da competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A resistência do INSS ao pagamento de valores supostamente devidos em razão de benefício previdenciário descaracteriza a jurisdição voluntária e inviabiliza o cumprimento de alvará judicial como via adequada.

A controvérsia sobre o direito material impõe o ajuizamento de ação ordinária perante a Justiça Federal, competente para julgar a matéria previdenciária controvertida.

A inadequação da via eleita autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 8.213/91, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 00227074320098080035, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves De Sousa, j. 27.08.2013, 3ª Câmara Cível; TJPR, APL nº 0009740-81.2020.8.16.0188, Rel. Des. Ruy Muggiati, j. 20.03.2023, 11ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a
po
r

ROSIENE PEREIRA DO NASCIMENTO

contra a
sentença
ID
9003757
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões

de Vila Velha
, que

indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença para levantamento/recebimento de valores junto ao
INSS
.

Irresignad
a a

apelante
sustenta em suas
razões
ID 9003758
,
em síntese,
que

(1)
a lei permite que herdeiros recebam o crédito sem a necessidade de inventário, e que a expedição de alvará judicial é um procedimento de jurisdição voluntária;
(2)
a competência para processar e julgar o pedido de alvará é da Justiça Estadual, mesmo que o INSS seja o destinatário da ordem;

(3)
a recusa do INSS em pagar os valores devidos não afasta a competência da Justiça Estadual.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada
.

A controvérsia central do presente recurso diz respeito à adequação da via processual eleita para obter o pagamento de um resíduo de benefício previdenciário que o INSS se recusa a liberar.

A apelante
requereu o
cumprimento de sentença
referente a
alvará judicial anteriormente expedido nos autos do processo nº 0024422-13.2015.8.08.0035.

O juízo
a quo
corretamente identificou a inadequação da via processua
l eleita, uma vez que, conforme
a própria apelante informou em petição anterior, o INSS negou o pagamento dos valores, alegando que o requerimento foi feito indevidamente e que houve a ocorrência de prescrição, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/91.

A recusa do INSS em efetuar o pagamento, sob a alegação de prescrição, caracteriza uma pretensão resistida,
de modo que
o pedido de
cumprimento do
alvará judicial perde a sua utilidade e a sua natureza.

Como cediço, o
alvará judicial tem como objetivo a simples identificação do sucessor do
de cujus
para levantamento de valores, pressupondo a inexistência de controvérsia sobre o crédito. Uma vez que o INSS opõe resistência e questiona o próprio direito ao recebimento das parcelas, a demanda se torna de natureza contenciosa.

Nesse sentido,

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR PESSOA FALECIDA. RESISTÊNCIA DO INSS EM PROCEDER AO PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA SURGIDA NO CURSO DO PROCEDIMENTO. CARACTERÍSTICA TÍPICA DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA.

INADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE DA VIA ELEITA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O alvará judicial é espécie de procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há litígio, havendo intervenção judicial tão-somente para conferir validade e eficácia ao ato.
2) Havendo pretensão resistida, incabível o pedido de alvará por meio de procedimento de jurisdição voluntária. Eventual pedido deve ocorrer em sede de jurisdição contenciosa. 3) Inadequação da via eleita, pois a existência de pretensão resistida não se compatibiliza com o procedimento de jurisdição voluntária.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir superveniente (modalidade adequação). (TJ-ES - APL: 00227074320098080035, Relator.: Ronaldo Gonçalves De Sousa, Data de Julgamento: 27/08/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2013).

DIREITO DAS SUCESSÕES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.
LEVANTAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS – LITIGIOSIDADE SUPERVENIENTE NA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – CONFLITO DE INTERESSES EM FACE DO INSS QUE NÃO CHEGOU A SE CONFIGURAR – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPR - 11ª Câmara Cível - 0009740-81 .2020.8.16.0188 - Curitiba - Rel .: Desembargador Ruy Muggiati - J. 20.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097408120208160188 Curitiba 0009740-81.2020.8.16.0188 (Acórdão), Relator.: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 20/03/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023).

Nesse cenário, a via adequada para a apelante é a propositura de uma ação judicial ordinária, em face do INSS, visando ao reconhecimento do direito ao crédito e ao pagamento dos valores,
uma vez que o
cumprimento de sentença de um alvará judicial não é o instrumento jurídico cabível para tal finalidade, pois
este
apenas autoriza o levantamento dos valores, mas não constitui um título executivo judicial que obrigue o INSS ao pagamento em caso de resistência fundamentada.

Portanto, a sentença que
indeferiu a petição inicial em razão
inadequação da via processual, deve ser integralmente mantida.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar §11 do art. 85 do CPC/15 em razão de não terem sido arbitrados honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.